Tribunal: STF
Processo: RHC 54918
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-26
Data de publicação: 1976-11-26

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS-CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE, COM INVOCAÇAO DOS ARTS. 229 E 218 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CRIMINALIDADE FUNDADA NO LICENCIAMENTO DO 'ESTABELECIMENTO' E CORRUPÇÃO DAS MENORES ALI ENCONTRADAS. LIBERAÇÃO COM BASE NA LEI N. 5.941/73.
II. SE O FLAGRANTE ESTÁ FORMALMENTE CORRETO, INVIÁVEL NA VIA DOS HABEAS-CORPUS, COM ACENO À PROVA, NEGAR A CORRUPÇÃO DAS MENORES.
III. ERRO DE FATO PELO LICENCIAMENTO POLICIAL NÃO INVALIDA A CRIMINALIDADE ATRIBUÍDA. 
SE DEPENDE DE PROVA NÃO MERECE APRECIADO NO HABEAS-CORPUS: DE QUALQUER SORTE NÃO SE ENQUADRARIA NO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL (PRECEDENTES DO S.T.F.).
IV. INVOCAÇÃO DA LEI N. 5941/73. NÃO APRECIADO, NO ACÓRDÃO, NÃO MERECE CONSIDERADA NO RECURSO.
V. RECURSO NÃO PROVIDO.